Tribunal: STF
Processo: HC 203581
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em para, nessa extensão, denegou o HC nº 662.903/SP.
    Aduzem os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática do crime de tráfico de drogas, em procedimento eivado de nulidade, pois não foi observado o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.
    Requerem, liminarmente, a expedição do contra mandado de prisão.
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a decisão questionada, no ponto em que interessa à presente impetração:
    “No que tange à apontada ilicitude das provas obtidas em desfavor do paciente (tese de invasão de domicílio), verifico que essa matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.”
    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz não conheceu, em parte, do HC nº 662.903/SP não apreciou a questão da invasão de domicílio, uma vez que tal matéria não teria sido submetida no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente